Tribunal: TJES
Processo: 5007610-77.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de insumos; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007610-77.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: EDNEA FRAGA LIRIO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. Acórdão (id 18115294) que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte autora, ora embargada, reformando a sentença de primeiro grau para determinar o fornecimento do medicamento à base de
CANABIDIOL
.

O v. Acórdão embargado (id 18115294) fundamentou o provimento do recurso na prevalência do direito fundamental à saúde (art. 196, CF/88), na solidariedade dos entes federados e, especificamente, na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 1.161
, que autoriza o fornecimento de fármaco à base de canabidiol sem registro na ANVISA, desde que possua autorização para importação e demonstrada a imprescindibilidade clínica e hipossuficiência.

Em suas razões (id 18271458), o Embargante sustenta a existência de omissões quanto: (i) ao enfrentamento dos requisitos cumulativos dos
Temas 6 e 1.234 do STF
; (ii) à ausência de manifestação sobre o parecer desfavorável do
NATJUS
; e (iii) à suposta natureza experimental do tratamento. Pugna pelo prequestionamento explícito da matéria e pela atribuição de efeitos infringentes para restaurar a improcedência da demanda.

Deixo de abrir prazo para as contrarrazões, na medida em que mantida decisão que aproveita à parte agravada/embargada.

É o breve relatório. Em pauta para julgamento.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes aclaratórios preencheram seus requisitos intrínsecos e extrínsecos, pelo que,
conheço
do recurso. Cumpre pontuar que o presente feito enquadra-se na norma inserta no inciso V, §2º do art. 12 do CPC.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença ou do acórdão, seguem o critério adotado pelo art. 48 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que não se verificam na espécie.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste na suposta omissão do julgado quanto aos parâmetros vinculantes do STF e à prova técnica (NATJUS).

Pois bem. Compulsando o teor do v. Acórdão, verifico que não assiste razão ao Estado embargante. A decisão colegiada enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia, adotando como
ratio decidendi
a distinção específica para o fármaco em questão, fundamentando-se no
Tema 1.161 do STF
, que trata precisamente do fornecimento de Canabidiol com autorização de importação.

É cediço que o magistrado não está adstrito a rebater individualmente cada um dos argumentos ou teses secundárias suscitadas, desde que encontre fundamento suficiente para o deslinde da causa. Nesse sentido, o
Enunciado 159 do FONAJE
dispõe:
"Não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso"
.

No que tange ao parecer do
NATJUS
, o Acórdão consignou expressamente que este possui caráter meramente opinativo e facultativo, não vinculando o julgador, sobretudo quando confrontado com laudo médico pormenorizado (id 16199899) que atesta a refratariedade de tratamentos convencionais e o risco à integridade da paciente.

Depreende-se, portanto, que o Embargante busca a
rediscussão do mérito
e a reforma do julgado por via inadequada, demonstrando mero inconformismo com a avaliação probatória e com a tese jurídica adotada por esta Turma Recursal. Eventual erro de julgamento (
error in judicando
) deve ser combatido por meio de medida recursal própria, não servindo a via estreita dos aclaratórios para tal fim.

Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC consagra o chamado "prequestionamento ficto", considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes os vícios — o que afasta a necessidade de menção expressa a cada dispositivo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, por tempestivos, mas no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o v. Acórdão embargado em todos os seus termos, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)